Tribunal: TJDFT
Processo: 0727396-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727396-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A AGRAVADO: JOSE RICARDO RODRIGUES REGIS DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora de salário do executado/agravado. A agravante alega, em síntese, que: 1) a presente execução teve início em janeiro de 2006; 2) foram exauridos todos os meios para localização de bens do executado; 3) o executado recebe mais de R$ 8.000,00 líquidos como sargento da PMDF, de modo que a penhora de 10% desse valor não compromete a sua subsistência. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a penhora de 10% do salário do executado e, no mérito, confirmada a tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito alegado, uma vez que a hipótese dos autos não se enquadra nas exceções à regra da impenhorabilidade do salário. Nesse sentido: “(...) 1. É impenhorável o recurso oriundo de salário, a exceção daquelas situações apontadas pelo artigo 833, §§ 1o ao 3o do Código de Processo Civil. In casu, há a presunção da essencialidade da verba salarial à subsistência do devedor e de sua família. (...)” (Acórdão 1256163, 07241896820198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator